Tribunal: TJBA
Processo: 0500565-25.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500565-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI ANALISADA, APESAR DE EXPRESSO QUESTIONAMENTO ANTERIOR, A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS PRODUZIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ENFRENTOU A ALEGAÇÃO DE OFENSA À MENCIONADA NORMA CONSTITUCIONAL, À MESMA APLICANDO TEMA DO STF QUE VERSA SOBRE QUESTÃO QUE TEM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500565-25.2019.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o

MUNICIPIO DE SALVADOR, e, como agravado, ADILSON BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.